Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA FELINTO DA SILVA e WALMIR DIAS NOVAES, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por BANCO BRADESCO S/A. Após a designação de leilão de imóvel penhorado, os devedores suscitaram questão de ordem e sob o pálio de extinção da pretensão executória, assim como a incompetência absoluta do juízo para processamento da execução. Requereram a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão do leilão designado. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a tese da prescrição já fora arguida e rejeitada anteriormente. A questão relativa à competência envolve apuração da natureza da relação jurídica entre os contratantes e não prescindiria do contraditório. Sobreveio a oposição de embargos de declaração, em que os devedores alegaram omissão quanto à apreciação das teses ventiladas. Os embargos foram rejeitados por não se verificar dita omissão. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram a alegação de que a decisão foi omissa e por ter deixado de apreciar as teses jurídicas. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão do juízo primevo que rejeitou os embargos de declaração opostos nos autos da execução originária, determinando-se o regular enfrentamento das matérias de ordem pública suscitadas, notadamente a prescrição da pretensão executiva, a incompetência absoluta do juízo de origem e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie”. Preparo regular sob ID 73683825. Instada a se manifestar quanto a eventual vício formal, repristinou as teses de prescrição e incompetência absoluta do juízo. Ao final, requereu o recebimento do recurso “retificando, todavia o pedido a fim de que seja reconhecer a prescrição com base em novo fundamento não apreciado anteriormente, ou seja, da teoria do isolamento dos atos processuais e declarando a incompetência absoluta do juízo de Taguatinga para julgar o feito e por consequência afastando a condenação em litigância de má fé, pois onde há uma perspectiva de direito, há um advogado aguerrido que o invoca”. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e que se prestam a sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Consequentemente, o ato que responde aos aclaratórios não constitui decisão autônoma, mas sim integra aquela anterior à qual complementa. Sendo assim, cabia à parte atacar a decisão como um todo e sob o fundamento de que se trata de julgamento citra petita, posto que entende não ter abordado todas as questões de relevo, e, ao final, deduzir pedido para apreciação das teses, dado o efeito translativo do recurso. Ocorre que a agravante voltou-se tão somente contra a rejeição dos embargos de declaração e com pedido a esta corte que devolva a matéria à apreciação do juízo de origem, o que evidencia o vício formal a impedir o conhecimento do recurso. Nem mesmo o requerimento de retificação do pedido deduzido posteriormente comporta acolhimento. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada e formular pedido de reforma ou anulação condizente com a fundamentação deduzida. Uma vez protocolado o agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte alterar seu objeto. Pelo despacho inicial, foi facultado à parte se manifestar na forma dos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório e, especialmente, ante a determinação de ouvir as partes antes de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública. O objetivo da oitiva prévia dos agravantes é dar a oportunidade de esclarecer os fatos, apontando-se eventual erro de avaliação, sem, contudo, significar a reabertura de prazo para interposição do recurso. O protocolo de nova petição e com requerimento de retificação do pedido não sana a irregularidade anterior, máxime ante a preclusão consumativa, conforme já exposto. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator